Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001644-46.2021.8.11.0000
Impetrante: Rafael Robson Andrade do Carmo
Paciente: Pablo dos Reis Tavares
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablo dos Reis Tavares, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.
Em síntese, o impetrante argumenta que o paciente “deseja responder a ação penal, bem como comparecer a todos os atos processuais” e que “prova cabal do alegado é a própria constituição de advogado para dar prosseguimento à ação penal”.
Outrossim, sustenta que o decisum que indeferiu a revogação do decreto constritivo não é dotado de fundamentação idônea, pois contém, segundo o impetrante, “alusão genérica à gravidade do delito, à comoção social e a um eventual sentimento de impunidade”. Nesse particular, afirma que não há contemporaneidade entre os crimes em apuração, ocorridos há mais de oito anos, e a subsistência do mandado de prisão.
Ademais, afirma que o fato de o paciente não ter sido encontrado quando da tentativa de intimação pessoal não significa que não pretenda colaborar com a justiça, daí por que a própria decretação da segregação instrumental seria ilegal.
De resto, enaltece os predicados pessoais do paciente, em especial a primariedade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 74909487).
Junta documentos (Ids. n. 74909488 – 74909496).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
De acordo com a cópia da denúncia encartada nos autos, o paciente está sendo acusado em razão da suposta prática das seguintes condutas criminosas:
“No final da tarde do dia 25 de novembro do ano de 2012, na Represa Municipal, no centro da cidade de Canabrava do Norte/MT, o denunciado, usando um revolver de cor preta, calibre 38, não apreendido, sem porte e nem permissão de uso, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu vários disparos contra RENATA EVANGELISTA DA ROCHA, um deles pelas costas, atingindo-lhe a cabeça, produzindo as lesões letais descritas no Laudo de Necropsia de fls. 08 e 09 do IP, que atingiram as regiões demonstradas no Mapa Topográfico para localização de lesões de fls 10 do IP, as quais deram causa a morte da vítima.
Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, o denunciado, usando o mesmo revólver supra descrito, desferiu um disparo contra a vítima WÁTLA KELVY BRITO DA SILVA, de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa, atingindo-a na região intermediária entre o flanco esquerdo e região dorsal esquerda, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 26 IP e no Mapa Topográfico para localização de lesões de fls. 27 e v, do IP, que só não foram a causa da morte por circunstâncias alheias a sua vontade, o socorro prestado por EVERTON, que passava pelo local.
Em seguida, o denunciado deu início ao ato de efetuar disparos contra ELOANE MENDES DA SILVA, porém as munições do revólver acabaram e enquanto tentava recarregar a arma, a vítima, aos gritos de socorro, correu para socorrer RENATA, que baleada havia caído nas águas da Represa, atraindo a atenção de outras pessoas que frequentavam o local.
No primeiro momento, o denunciado ia atirar em ELOANE, tendo dito ‘VOU TE MATAR PORQUE TE AMO’. Nesse momento, RENATA pediu-lhe que não fizesse isso. Então ele atirou em RENATA, que correu em direção à Represa, sendo atingida na cabeça pelas costas, depois de já ter sofrido o primeiro disparo.
Consta no incluso caderno policial que o denunciado agiu impelido por sentimento de ciúme que nutria em relação à ELOANE MENDES DA SILVA, com quem conviveu por aproximadamente cinco anos, estando há um ano separado. Desse relacionamento resultou o nascimento de uma filha, atualmente com 4 anos de idade. O denunciado não aceitou a separação e vive ameaçando ELOANE, que foi morar em Goiânia/GO para se ver livre das ameaças.
O denunciado tinha ciúmes de RENATA, que era homossexual, porque acreditava que sua ex-mulher vivia um relacionamento com a mesma, o que ela nega peremptoriamente, dizendo que eram apenas amigas” (Id. n. 74909494, pp. 3 e 5; sic).
O impetrante não instruiu a exordial com cópia da decisão que determinou, originariamente, a prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza a aferição dos fundamentos desse decisum nesta oportunidade.
De qualquer sorte, verifica-se que, ao indeferir a revogação do decreto prisional, no dia 7 de janeiro do corrente ano, o impetrado consignou:
“(...) compulsando detidamente os autos, ao contrário do alegado pela Defesa do Requerente, observo que este compareceu na fase investigatória, momento em que foi devidamente interrogado pela Autoridade Policial, devidamente acompanhado de advogado (fl. 43), defensor este, inclusive, que fez carga dos autos físicos nos dias 24/03/2015 e 10/04/2015, além de ter acompanhado a audiência de produção antecipada de prova, no dia 01/08/2017.
De mais a mais, conforme muito bem salientado pela Representante do Órgão Ministerial, o mandado de citação foi expedido no endereço fornecido pelo próprio Acusado aos autos, momento em que sua genitora, além de alegar que ‘não poderia informar o endereço de seu filho’, relatou que este possuía advogado constituído (Dr. Valter, o mesmo que acompanhou o Requerente em seu interrogatório) e que ‘iria avisá-lo para o mesmo apresentar defesa no prazo legal’.
Destarte, muito embora não tenham sido realizadas novas diligências no sentido de buscar novos possíveis endereços do Acusado, certo é que, à época o réu já tinha contra si mandado de prisão expedido e a polícia civil já havia realizado diversas diligências visando sua localização, sem obter êxito (Relatório de fl. 68, relatório da polícia civil de Rondonópolis fl. 78/79 – comunicação interna a todos os delegados de MT de fl. 69), não havendo, portanto, em se falar de ausência de exaurimento das vias para citação pessoal, e, por consequência, qualquer alegação de nulidade da citação por edital.
Noutro giro, é de se ressaltar que o Acusado, conforme demonstrado aos autos pelo Órgão Ministerial, trabalhou formalmente em municípios diversos tais como Colíder e Paranaíta, sendo que a última informação disponível – relativa ao ano de 2017, é de que estava no município de Novo Progresso, Estado do Pará, sendo certo que, a confirmação de que não se envolveu em novos delitos durante o período que esteve foragido, não poderá ser feita de plano, haja vista que residiu em outro Estado da Federação.
Certo é que o Requerente teve sua prisão preventiva decretada por crimes de natureza gravíssima, pois apura a subtração do bem de maior relevância para o nosso ordenamento jurídico, a vida; ainda, ao que tudo indica, este permaneceu ocultando-se da justiça por todos esses anos, apenas, buscando ‘contribuir com a justiça’, porque teve seu mandado de prisão incluído ao BNMP no dia 03/06/2019, o que dificultaria sua permanência às escondidas.
Assim, a Defesa Técnica não demonstrou qualquer alteração fática, permanecendo presentes assim, pelos fundamentos acima expostos, a necessidade da prisão; ademais, não há que se falar em ausência de motivos para a manutenção do cárcere preventivo, uma vez que está fundamentada na Garantia da Ordem Pública, tendo em vista a comoção social e a sensação de impunidade que a liberdade do Requerente, diante da gravidade do delito poderia causar à pequena cidade de Canabrava do Norte/MT (menos de 5.000 habitantes).
Por fim, frisa-se que a prisão preventiva ainda permanece fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, porquanto até o momento, não se sabe seu atual paradeiro, na medida em que, ao que parece, o endereço fornecido é o mesmo que não foi anteriormente encontrado para citação.
Ressalta-se que, sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos ensejadores, sua manutenção é medida imperativa” (Id. n. 74909488; sic; destaquei).
Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos em apuração, e na garantia da aplicação da lei penal, em razão do status de foragido do paciente, que permaneceu vários anos sem prestar contas ao Poder Judiciário e apenas o fez para pedir a revogação do decreto constritivo após a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, em meados de 2019 – o que demonstra a falta de sinceridade na alegação de que pretende colaborar com a justiça, como muito bem pontuado pelo impetrado.
Ademais, convém salientar que a contemporaneidade é fator que deve ser aferido ao tempo da decretação da custódia, de modo que não há falar em ausência desse requisito se foi o próprio paciente quem deu causa ao não cumprimento do mandado até o momento, por se encontrar em local incerto e não sabido.
Finalmente, registre-se que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Assim, não se observa, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal, na medida em que o decreto prisional se encontra fundamentado na existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, patenteando-se inócua a substituição da ultima ratio por medidas cautelares mais brandas, que certamente não teriam o condão de tutelar a tranquilidade social e o regular exercício da pretensão punitiva estatal no caso dos autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator